Tribunal: TJSP
Processo: 2171496-39.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-02
Data de publicação: 2020-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – Posterior reconsideração pelo Juízo a quo da decisão agravada – Incidência do art. 1.018, §1o, do Código de Processo Civil.

Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000308031
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2171496-39.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AURÉLIO
CELEGHIN, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente) e PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 2 de maio de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE: AURÉLIO CELEGHIN
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 119463
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO CIVIL PÚBLICA
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS Posterior reconsideração pelo
Juízo a quo da decisão agravada Incidência do art. 1.018, §1o, do
Código de Processo Civil.
Recurso prejudicado.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão que fixou os
juros de mora a serem contabilizados a partir da citação na ação individual.
Pugna o agravante pela reforma da decisão atacada.
À fls. 141/142, há noticia que a decisão agravada foi revogada.
É O RELATÓRIO.
A decisão atacada foi reconsiderada, determinando a suspensão do
processo, agora pelo REsp no 1.438.263-SP.
Diante da reconsideração da decisão agravada, nos exatos termos do art.
1.018, §1o, do Código de Processo Civil, põe-se como evidentemente prejudicada a sua
análise.
Pelo exposto, DOU POR PREJUDICADO o recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator